Tribunal: TJSP
Processo: 2236130-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito. Indeferimento de tutela de urgência. Argumentação quanto à irregularidade na cobrança de multa, por rescisão contratual antecipada. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes "in casu". Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação para a aferição das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito. Indeferimento de tutela de urgência. Argumentação quanto à irregularidade na cobrança de multa, por rescisão contratual antecipada. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes "in casu". Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação para a aferição das alegações formuladas pelo agravante. "Decisum" mantido.

Recurso desprovido.